Tribunal: STF
Processo: AI 417636
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280-STF.
I - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão assenta-se em interpretação de lei estadual. Incidência
da Súmula 280-STF.
II. - Inocorrência do contencioso constitucional
 autorizador do recurso extraordinário.
III. - Agravo não provido.